Tribunal: TJSP
Processo: 1006941-62.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006941-62.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados AURORA CRISTINA LIRIO (JUSTIÇA GRATUITA),
ADENICE MARIA DA SILVA DOS SANTOS, ALENICE GOMES
OLIVEIRA, ANA ELISA GIUNTINI DE REZENDE ORLANDI, ANA
MARIA LIMA VIEIRA, ARLETE DA COSTA SANTANA, CARLOS
ROBERTO ANTONIO DA SILVA, CLAIR SUSANA NOGUEIRA,
CLEUSA DA SILVA CONCEIÇÃO, DEBORA SOUSA SANTOS, ELAINE
FERREIRA DE MOURA, ERICA DE FREITAS DA SILVA, FRANCISCO
FELICIANO FERREIRA DA SILVA NETO, GENIRA PESSOA DA
SILVA,
JANETE
ARAUJO
EDINGTON
SANTOS,
JOSEMIR
RODRIGUES DE SOUZA, JUCILEIDE LIMA DE MACEDO ALVES,
KARINA GAMA DOS SANTOS, LILIANA APARECIDA ZAMARIOLI,
MARIA APARECIDA CARLIXTA MARTINS, MARIA LAUDENIZE DE
OLIVEIRA LIMA, MIRAN DA SILVA DAMASCENO, MONICA PAES
LEME AFFONSO, RENATA DE BARROS TEIXEIRA, RICARDO DOS
SANTOS, ROBERTO RODRIGUES ROCHA, SHIRLEY SANTOS DE
SOUZA COSTA, SONIA BIO ROCHA, VALERIA NOBREGA VALENTE
e ZULEIDE CALANDRELLO DE SOUZA, é apelado/apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-62.2015.8.26.0053 -Voto no 17.383
2
Apelação Cível no 1006941-62.2015.8.26.0053
Aptes/Apdos: Aurora Cristina Lirio, Adenice Maria da Silva dos Santos,
Alenice Gomes Oliveira, Ana Elisa Giuntini de Rezende Orlandi, Ana
Maria Lima Vieira, Arlete da Costa Santana, Carlos Roberto Antonio da
Silva, Clair Susana Nogueira, Cleusa da Silva Conceição, Debora Sousa
Santos, Elaine Ferreira de Moura, Erica de Freitas da Silva, Francisco
Feliciano Ferreira da Silva Neto, Genira Pessoa da Silva, Janete Araujo
Edington Santos, Josemir Rodrigues de Souza, JUCILEIDE LIMA DE
MACEDO ALVES, Karina Gama dos Santos, Liliana Aparecida
Zamarioli, Maria Aparecida Carlixta Martins, Maria Laudenize de
Oliveira Lima, Miran da Silva Damasceno, Monica Paes Leme Affonso,
Renata de Barros Teixeira, Ricardo dos Santos, Roberto Rodrigues
Rocha, Shirley Santos de Souza Costa, Sonia Bio Rocha, Valeria Nobrega
Valente e Zuleide Calandrello de Souza
Apelado/Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.383
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação da
Fazenda do Estado de São Paulo e Aurora Cristina Lirio e outros em face
da r. sentença de fls. 203/207 que, em ação ordinária1 objetivando a inclusão
do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário e do terço constitucional de
férias, com pagamento das diferenças devidas, julgou procedente o pedido
para condenar a ré em obrigação de fazer consistente na inclusão do prêmio
de incentivo no cálculo do 13o salário dos autores, com acréscimo de 1/3 das
férias percebidas e cálculo de adicionais temporais, com o consequente
pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
1 Valor da causa de R$ 47.500,00 em 27/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-62.2015.8.26.0053 -Voto no 17.383
3
incidindo sobre as prestações vencidas correção monetária pelo INPC, a partir
do vencimento, e juros de mora legais nos termos da Lei n. 11.960/09, a partir
da citação, apostilando-se. Por fim, condenou a ré ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, bem como determinou a
remessa dos autos para análise do reexame necessário.
Sustenta a Fazenda Estadual, em síntese, em sede de apelação
(fls. 209/215), a ocorrência da prescrição, bem como a impossibilidade de
incidência do Prêmio de Incentivo sobre o 13o salário, terço constitucional
das férias e adicionais.
Os autores, também em sede de apelação (fls. 218/225),
alegaram a não observância ao princípio da congruência, tendo em vista que
pleitearam a incidência do Prêmio de Incentivo apenas sobre o 13o salário e
terço constitucional de férias, sendo que a sentença julgou procedente o
pedido para também incidir sobre os adicionais temporais, razão pela qual a
sentença deve ser anulada neste ponto. Além disso, requerem a majoração dos
honorários advocatícios.
Recursos recebidos, processados e com apresentação de
contrarrazões de apelação.
Em 11/10/2016, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso de apelação do réu e deu parcial
provimento ao reexame necessário para determinar a aplicação da Lei no
11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária e deu parcial
provimento ao recurso de apelação dos autores, apenas para anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-62.2015.8.26.0053 -Voto no 17.383
4
parcialmente a sentença e excluir da condenação a incidência do Prêmio de
Incentivo sobre os adicionais temporais.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 402/404).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 246/256 e complementação de fls. 269/277
deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-62.2015.8.26.0053 -Voto no 17.383
5
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
246/256 e complementação de fls. 269/277, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 246/256 e complementação de fls. 269/277, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006941-62.2015.8.26.0053 -Voto no 17.383
6
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator